Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-29.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ISS – Arrendamento Mercantil (leasing financeiro) – Município de Mauá – Embargos à execução fiscal – Sentença de procedência – Reexame necessário – Imposto devido nas operações que envolvem leasing financeiro – Repercussão geral reconhecida e julgada pelo STF – Hipótese de competência do município em que situada a sede do prestador do serviço – Precedente do STJ ao qual se imprimiu o

Ementa:

ISS – Arrendamento Mercantil (leasing financeiro) – Município de Mauá – Embargos à execução fiscal – Sentença de procedência – Reexame necessário – Imposto devido nas operações que envolvem leasing financeiro – Repercussão geral reconhecida e julgada pelo STF – Hipótese de competência do município em que situada a sede do prestador do serviço – Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC – Inexistência de relação jurídico tributária, diante disso, a vincular o embargante, sediado em outra localidade, e o Munícipio de Mauá, relativamente operações aqui examinadas – Sentença que se confirma. Recurso oficial não provido.